Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709842-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR. INOBSERVÂNCIA PELA PARTE INTERESSADA. ESCORREITA SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPEERAÇÃO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende acesso imediato ao SEI na Corporação no devido status quo ante, com seu perfil de acesso no 41o GBM (Quadragésimo Primeiro Grupamento de Bombeiro Militar) como estava antes, para que possa o Autor demandar, consultar e se defender nos processos administrativos SEI da Corporação que lhe dizem respeito, sobretudo com relação aos aludidos indeferimentos a solicitações contidas no referido requerimento do Autor feito no mencionado processo SEI no 00053-00026161/2020-14 de reforma. Insurgência contra sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito), em razão do requerente não ter atendido à determinação judicial (emenda à petição inicial). II. O recorrente sustenta, em síntese, que não se quedou inerte, para com as intimações tendenciosas e protelatórias que lhe foram feitas, (...)não havendo, pois, que se falar em indeferimento de tal petição inicial de Id. 84630938 – Págs. 1/4, como forma fácil de eliminação de processo e não querer trabalhar, num flagrante ativismo judicial (...)para tendenciosamente prejudicar mais ainda o Recorrente, que infelizmente ainda não pode fazer Justiça com as próprias mãos, uma vez que já se encontra muito prejudicado pelo Recorrido (CBM/DF) em seus direitos por conta da demora e tendenciosidade do presente Juízo em não lhe ter prestado serviço judicial no presente feito, simplesmente para sordidamente favorecer o Recorrido que também é Estado, num flagrante ativismo judicial conforme dito, inaceitável e revoltante demais isso!. Assevera, ainda, que na qualidade de cidadão, pessoa humana digna neste ainda pseudo Estado Democrático de Direito à segurança jurídica, ao bem-estar, à igualdade, a não discriminação, à justiça, ao direito de petição, ao direito à informação e publicidade, à inafastabilidade do Poder Jurisdicional, a tutela de urgência, ao devido processo legal, a ampla defesa de direito com os meios e recursos a ela inerentes, não pode ser cerceado e lesado, por mera tendenciosidade, autoritarismo, ditadura, tirania, intimidação e ativismo judicial conforme dito, em não ter devidamente julgado seus pedidos formulados na aludida petição inicial de Id. 84630938 – Págs. 1/4 e resolvida meritoriamente a presente lide. III. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) o juízo a quo após verificar que a petição inicial não preenchia os requisitos necessários (CPC, artigos 319 e 320), facultou à parte requerente a oportunidade à respectiva emenda a fim de indicar o subscritor da petição de ingresso e justificar o valor atribuído à causa, que aparentemente não guarda qualquer razão de proporcionalidade com a simplicidade da medida requestada; (b) após regular intimação, o recorrente fez juntar mera petição em que retrataria que o valor da causa atribuído (60 salários mínimos) estaria em conformidade à legislação de regência; (c) proferida nova intimação, em decorrência da emenda insatisfatória, nos seguintes termos, (...) Ainda que não se divise, na espécie, conteúdo patrimonial objetivamente aferível, certo é que a ausência de complexidade da causa não determina a fixação de seu valor no teto legal permitido para o acesso ao sistema dos juizados especiais, o que, inclusive, pode redundar em maiores dispêndios para as partes, em caso de arbitramento de honorários advocatícios. Concedo ao autor prazo de 10 (dez) dias para adequar o valor da causa, indicando valor proporcional à sua simplicidade, sob pena de indeferimento da inicial; (d) oposição de aclaratórios (rejeitados) e posteriormente interposto agravo de instrumento contra aludida decisão (não conhecido em razão da deserção); (e) derradeira intimação para emenda (retificação do valor causa), o requerente se limitou em asseverar que (...) não há que se falar em emenda da petição inicial, a qual está em conformidade com a lei, caso discorde o presente Juízo, modifique de ofício o valor da presente causa, consoante o Art. 292, §3o do Código de Processo Civil; II) o Autor já se encontra muito prejudicado pelo Réu em seus direitos por conta da demora da prestação do serviço judicial no presente feito, simplesmente por mero ativismo judicial (...); (f) ato contínuo, prolatada sentença de extinção processual, por inércia; (g) rejeitados os aclaratórios opostos pelo requerente. IV. Nesse contexto, é de se reconhecer a patente inobservância à determinação judicial, na medida em que o requerente insistiu na tese de que o valor atribuído à causa estaria em conformidade a legislação de regência, sem promover a devida adequação do valor à proporcionalidade da pretensão autoral, sobretudo por não expressar conteúdo econômico, ônus que primariamente lhe competia (requisito intrínseco da petição inicial). Insubsistente, portanto, as alegações aventadas pelo recorrente. V. Desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito provocada pela desídia do requerente (inobservância ao comando judicial) não ofende os princípios da cooperação e da economia processual, especialmente quando intimado para emendar à inicial (por várias vezes) mantém-se resistente à adequação do valor da causa, claramente excessivo e desproporcional à pretensão deduzida em juízo, circunstância que afetaria diretamente no cálculo das custas e do preparo recursal (CPC, art. 321, parágrafo único). Precedente do TJDFT: 3a Turma Cível, acórdão 1348483, DJe: 2/7/2021. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).” O recorrente alega violação aos arts. 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, XIV, XXXIII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV e LX, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 193, 219 e 230, todos da Constituição Federal. Aponta que não houve desídia do recorrente, haja vista o valor atribuído à causa estar em conformidade com a legislação vigente. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria em realidade a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por outro lado, cumpre ressaltar que, para reanálise do caso, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como no entendimento abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito